Tribunal: TJES
Processo: 5000369-32.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-32.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALNEIDE AGUIAR DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE VINCULANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Em julgamento anterior, este colendo órgão fracionário apreciou
recurso de
Apelação Cível interposto contra r. Sentença (ID nº
4499954
), que, em sede de “obrigação de fazer” proposta em face do ESTADO DO ESPÍRIT
O
SANTO, julgou procedente a pretensão autoral, mantendo a liminar deferida que
obrigou o requerido a providenciar vaga em hospital que realizasse
exame de endoscopia avançada em favor da requerente, na rede pública ou particular, além de fornecer todo o tratamento e exame necessário.
Foi afastada a condenação do ESTADO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios (súmula 421,STJ).

2.

O v. acórdão
de
ID. Nº
4499954

manteve o afastamento da condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários ao agravante,
nos termos da súmula 421, STJ.

3
.

O

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4
.
Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº
4499954

para dar provimento ao recurso de apelação interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

5.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (complexidade do objeto – obrigação de fazer

de
realização de procedimento cirúrgico
) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$
500 (quinhentos reais)
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

6.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000369-32.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALNEIDE AGUIAR DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se
de reanálise do v. acórdão de
ID nº
4499954
,
diante da decisão de
ID nº
6399847
, em que o douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, após a interposição de Recurso
Extraordinário
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema de Repercussão Geral n. 1.002.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, “
Cuida-se de
recurso extraordinário

interposto pela

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

em face do acordão que entendeu incabível a fixação de honorários advocatícios em favor dela, quando em litígio contra o ente estatal ao qual está vinculada.
[...]
diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante, determino a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.”.

Nesse contexto, vieram os autos a este Relator para análise quanto à pertinência de realização de juízo de retratação para adequar o julgado à tese fixada pelo STF.

Em julgamento prévio, este Colendo órgão fracionário apreciou
Apelação Cível interpost
a
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID nº
3616657
), que pleiteou a condenação do Poder Executivo - Administração Pública Estadual – ao pagamento de verbas sucumbenciais em prol do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos, verifica-se que o MM Juiz da Vara
Única de Alfredo Chaves/ES,
em sede de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência” ajuizado por
VALNEIDE AGUIAR DE SOUZA, representada por VALTER VIEIRA
em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente o pleito autoral
(ID nº 3616654)
, mantendo a liminar
(ID nº 3616632)

que obrigou o requerido a providenciar vaga em hospital que realizasse
exame de endoscopia avançada em favor da requerente, na rede pública ou particular, além de fornecer todo o tratamento e exame necessário,
extinguindo o processo com resolução de Mérito.
Deixo
u
de condenar o Estado-réu em honorários advocatícios, eis que patrocinado o autor pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

Contra a r. Sentença,
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação
(ID nº3616657)
,
pleiteando a condenação do Estado-réu em honorário advocatícios a seu favor, a ser revertido ao fundo de aparelhamento FADEPES.

No v. acórdão proferido, o apelo foi negado à unanimidade. Fundamentou-se o v. acórdão (i)
nos temas
128 e 129 da C. Especial do Superior Tribunal de Justiça,
que firmou a tese da impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios à defensoria pública quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence; (ii) no tema 433 de recurso repetitivo; (iii) na súmula 421 do STJ; (iv)
pela ausência de tese de repercussão geral RE nº 1.140.005 (tema 1.002) ser julgada em caráter definitivo, não ocorrendo sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada.

Contudo, imperioso ressaltar que

o

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

N
esse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº
4499954 para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

Ressalta-se que o recente entendimento já encontra julgados neste C. Tribunal Estadual do Espírito Santo,
dos quais citam-se:

Apelação/Remessa necessária nº
5004400-48.2021.8.08.0030 (2ª Câmara C
í
vel,
Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe: 11/12/2023); Apelação Cível nº
0011213-21.2017.8.08.0030
(
3
ª Câmara Cível, Relatora Des.
Sergio Ricardo de Souza
, Dje:
30/10
/2023); Apelação Cível nº
5000770-31.2022.8.08.003
(3ª Câmara Cível, Relator Des. Jorge Henrique Vale dos Santos, DJe:
30/11/
2023).

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (complexidade do objeto – obrigação de fazer de
realização de procedimento cirúrgico
) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, modifico o acórdão de ID nº 4559764 para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 500 (quinhentos reais), a título de honorários de sucumbência, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de exercer o juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC e, por conseguinte, MODIFICAR o acórdão de ID nº 4559764 para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 500 (quinhentos reais), a título de honorários de sucumbência, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).